Tribunal: STF
Processo: RHC 255334
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian Nascimento Lopes Brasileiro e Rogerio Barbosa Simões contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 887.232/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime de homicídio culposo, artigo 121, § 3º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) anos de reclusão, respectivamente, no regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Em grau de apelação criminal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para incluir na pena a majorante do art. 121, § 4º, do CP e aumentar o quantum fixado para Willian e Rogério em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, respectivamente, bem como, de ofício, retificar a modalidade da pena privativa de liberdade para detenção. 



    Neste recurso (edoc. 49), a defesa requer o afastamento da majorante referente à inobservância da regra técnica, prevista no art. 121, §4º, do CP.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso. Confira a ementa:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio. Acidente de trabalho. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Causa de aumento de pena - negligência e imprudência. Alegada ocorrência de bis in idem. Pretensão de revisão da dosimetria. Habeas corpus não conhecido. Agravo regimental não provido. Mera reiteração da tese defensiva. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 74)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 40)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...)



    Outrossim, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante no caso a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    Por oportuno, acerca do tema, colaciono o trecho do parecer ministerial, in verbis (e-STJ fls. 59/60): 



    De fato, destacou o Tribunal de origem que, “Desse modo, a meu ver, há circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal, não havendo que se falar em ‘bis in idem’, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão.” (e-STJ, fls. 14/15).



    Neste caso, a narrativa acusatória atribui a conduta negligente aos pacientes no treinamento específico para com a vítima, que possuía apenas 16 anos, e a inobservância técnica com a falta de equipamentos que permitissem a movimentação segura dos trabalhadores. (e-STJ Fl. 14). Dessa forma, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação do habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 40, p. 3-4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Quanto ao mérito, importante ressaltar que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Nesse sentido, o parecer da PGR:  



    “(...)



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático- probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    De qualquer forma, o reconhecimento da negligência e da imprudência, como causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal, foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem:



    Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processo, ficou evidente que o apelado Willian possuía uma posição de superioridade hierárquica sobre a vítima, que era seu auxiliar, e contribuiu efetivamente para o resultado, de forma negligente e imprudente, ao determinar que o adolescente subisse no telhado do Hotel Minuano, para identificar por onde passariam as mangueiras destinadas a limpeza da fachada, sem utilizar os equipamentos de segurança individuais e coletivos, necessários para o caso, bem corno sem realizar urna vistoria prévia no local, visando analisar a segurança da atividade. Por sua vez, o apelado Rogério era o empregador da vítima , conforme reconhecido na ação trabalhista nº 0141900-62.2011.5.17.0009, e, portanto, possuía a obrigação legal de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, dentre elas aquelas previstas na NR n° 18 do MTE, o que não foi feito pelo mesmo, quando da ocorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a morte de Marcos Antônio. Segundo os relatórios de folhas 29/38 e 164/168, além de estar, no momento dos fatos, desprovido do necessário equipamento de proteção individual, a vítima sequer recebeu treinamento específico para aquele tipo de serviço, bem como não havia passarela e outros instrumentos obrigatórios para a realização de serviços em altura no Hotel Minuano. Nesse contexto, os auditores fiscais do trabalho, ao elaborarem o relatório (folhas 164/168), consignaram: [. . .] Fatores que contribuíram para a ocorrência do Acidente Permissão para que o trabalhador menor executasse tarefas sobre telhado; Não ter sido feita uma análise preliminar dos riscos que poderiam ocorrer durante o desenvolvimento do trabalho; Permissão para acesso ao telhado de trabalhador sem nenhum treinamento específico para isso; Não terem sido utilizados dispositivos dimensionados por profissional legalmente habilitado e que permitissem a movimentação segura dos trabalhadores, corno a instalação de passarela para o trânsito dos trabalhadores entre o local de acesso ao telhado e a fachada do prédio. Essa passarela evitaria a concentração de peso em um ponto do telhado, além de definir o trajeto a ser seguido sobre o telhado. 18.18.1 da NT 18 da Portaria MTE 3214/78 e posteriores alterações; [...] Desse modo, a meu ver, há circunstâncias fáticas que sustentam tanto o homicídio culposo quanto a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a narrativa acusatória traz elementos diferentes para dar suporte fático à tese de negligência e à imputação relativa à inobservância de regra técnica da profissão. [grifo nosso] 



    Eventual afastamento dessa conclusão demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via eleita”. (edoc. 74, p. 3-4, grifamos)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente